Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-38.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001125-38.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jefferson da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DA SILVA - CPF: 032.624.231-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.º E 4.º, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E.C.A., NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1
. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO – 2. RECLAMADA A
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE DESABONADAS – 3. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO
– POSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA
1.087 DO STJ

–
4.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CABIMENTO –
QUANTUM
DE PENA QUE RECLAMA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA FINAL REAJUSTADA
–
5. ALMEJADO O
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
, DIANTE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS
–
INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE, COM MAUS ANTECEDENTES E QUE OSTENTA OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas, pois a materialidade do crime de furto e a autoria atribuída ao apelante se encontram comprovadas por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que oficiaram nas apurações, corroborados que estão pelos relatórios de inteligência coligidos ao inquérito policial e pelos dados extraídos do aparelho celular esquecido na cena do crime.

2.

Ratifica-se a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com espeque na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as consequências do crime, que foram depreciadas mediante fundamentação idônea e deram azo a incremento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

3.

Acolhe-se a pretensão no tocante à terceira fase da dosimetria do crime patrimonial, pois, a causa de aumento prevista no §1.° do art. 155 do Código Penal, relativa ao período de repouso noturno, não incide nas modalidades qualificadas do crime de furto – Tema 1.087 do STJ.

4.

Exclui-se o concurso formal de crimes, pois, no tocante ao crime de corrupção de menor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

5.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se trata de agente reincidente, que possui maus antecedentes, além do desvalor de outras circunstâncias judiciais.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFFERSON DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DA SILVA
contra a r. sentença de ID 188939678, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
1001125-38.2021.8.11.0011
, na qual foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
466 (quatrocentos e sessenta e seis)
dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em decorrência da prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal
c/c
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 188939686, o recorrente almeja a
absolvição do crime de furto qualificado
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao que acrescenta pedidos subsidiários relacionados à
readequação da pena
de aludido crime
,
por meio da
neutralização das
consequências
do crime
;
decote da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno
,
porquanto incabível reconhecer tal circunstância simultaneamente às majorantes do crime de furto [Tema 1087 do STJ] e
exclusão do concurso formal
, pois, em relação ao crime de corrupção de menor, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com consequente
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID 188939690, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo
, tão somente para que seja afastada a incidência cumulativa das qualificadoras do furto com a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, com extensão do efeito expansivo subjetivo aos demais condenados.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
191372186
, igualmente opina pelo
provimento parcial
do apelo
, a fim de que seja excluída a incidência cumulativa das qualificadoras do furto com a causa de aumento referente ao repouso noturno, acrescentando, outrossim, que embora a ausência de individualização da pena do crime de corrupção de menor enseje a nulidade parcial da r. sentença condenatória e obste a discussão acerca de eventual prescrição da pretensão punitiva, o incremento penal correspondente deve ser decotado da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que,
no dia
09/02/2018
, durante a madrugada, na
agência do Banco do Brasil
, situada na Rua Paulo Mendonça, n.º 284, bairro Centro, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o recorrente
JEFFERSON DA SILVA
, vulgo
"Jefinho"
, em unidade de desígnios com outros 10 (dez) codenunciados, durante o repouso noturno, mediante a escalada, com destruição/rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas,
subtraiu
coisas alheias móveis consistentes em
R$ 1.375.784,96

(um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
e
02 (duas) armas
, do tipo revólver, calibre .38, pertencentes à aludida instituição bancária.

Nos termos narrados na exordial acusatória, alguns dos infratores saíram da cidade de Cuiabá/MT rumo ao
município de Mirassol D’Oeste/MT e levaram consigo uma ferramenta denominada
“maleta”,
destinada a bloquear o sensor de alarme do banco, além de outros instrumentos a serem empregados no arrombamento das portas e do cofre da agência bancária.

No destino, os viajantes se encontraram com os infratores residentes em Mirassol D’Oeste/MT, sendo eles integrantes do denominado grupo
‘Bora Progresso Milhões’,
criado no aplicativo ‘Whatsapp’ pelo ora recorrente
JEFFERSON
, no dia 08/02/2018, às 20h36.

Ainda segundo a proposição ministerial, o apelante
JEFFERSON
, juntamente com o
Josimar Gomes Amado
e um terceiro não identificado,
coordenou
a ação ilícita do interior da Penitenciária Central de Cuiabá/MT, de onde repassava as
instruções
necessárias para os comparsas operarem a
‘maleta’
, assim como ensinava a eles
técnicas
de arrombamento dos cofres e de rompimento dos fios do circuito interno do sistema de segurança da agência bancária.

Com relação ao
modus operandi
do grupo operacional, a peça incoativa narra que
, durante a madrugada, alguns infratores
pularam o muro dos fundos da agência vitimada, arrombaram várias portas e fizeram um buraco na parede atrás de um armário, onde colocaram a “maleta” para bloquear o sinal do alarme. Ato contínuo, cortaram a maioria dos fios das câmeras de segurança e rastejaram até a sala que dá acesso aos cofres, onde, mediante o uso de lixadeiras e marteletes, arrombaram o cofre das armas e o cofre principal, antes de subtraírem a
res furtiva
.

Apurou-se que, no curso da ação ilícita, os codenunciados
Thiago Furlani
,

Maycon da Silva
,

Daniel Fabricio

e

Alan José
se comunicaram com o recorrente
JEFFERSON
e o penitente
Josimar
Gomes
, inclusive por meio de chamadas de vídeos; elucidando-se, outrossim, que
Rosenil da Costa
e
Fabiano de Paiva
exerceram a vigilância do local, alertando os indivíduos que estavam no interior da agência bancária sobre as movimentações das viaturas policiais, bem como acerca do início de movimentação de pessoas na cidade, por volta das 05h30.

Ao deixarem a instituição financeira,
Maycon
,

João Paulo
,
Daniel
,
Alan

e
Ederson Eustáquio
se esconderam em uma chácara e, no dia seguinte, viajaram para cidade de Cáceres – MT, trajeto também efetuado por
Rosenil
e
Fabiano
, onde, então, dividiram parte do lucro ilícito que lhes cabiam, tendo o infrator
João Paulo
retornado para a cidade de Cuiabá – MT com o restante do dinheiro subtraído, deixando-o escondido na sua residência de
Ederson Eustáquio
.

O crime ressaiu elucidado porque um dos integrantes do grupo operacional esqueceu o aparelho celular no interior da agência bancária, possibilitado a extração dos dados ali contidos, após a autorização judicial.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público postulou a
retificação
da exordial acusatória, a fim de excluir o
Alysson Domingos de Oliveira do rol de denunciados e incluí-lo apenas no rol de testemunhas, porquanto possuía idade 17 anos de idade à época da infração penal,
o que foi
deferido
pelo juízo processante (ID 134547669 - Pág. 17/18).

Ademais, vislumbra-se que, em sede de memoriais finais (ID 188938696 - Pág. 82/99), o
Parquet
vindicou a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, com consequente
condenação
do réu
JEFFERSON

e demais acusados nas sanções do crime de
corrupção de menor
.

Ao término da instrução criminal, a exordial acusatória ressaiu julgada
procedente
, sendo o réu
JEFFERSON
condenado

nas sanções do art.
art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso formal.

Cumpre dizer, por oportuno, que o pronunciamento judicial fora prolatado
exclusivamente
em desfavor do ora recorrente, por se tratar de feito
desmembrado
(ID 188939657), diante da notícia quanto à sua fuga, assim como em razão da inércia e diligências efetuadas para apresentação das alegações finais.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do recurso interposto pela i. defesa.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 188938659 - Pág. 27; ID 188938660 - Pág. 18/19; ID 188938662 - Pág. 6), do relatório policial (ID 188938663 - Pág. 5/24; ID 188938668 - Pág. 19), do laudo pericial realizado no local do crime contra o patrimônio e documentos anexos (ID 188938696 - Pág. 39/47; ID 188938696 - Pág. 48/79), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e
em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, malgrado o recorrente
JEFFERSON
tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva (ID
188938665 - Pág. 50/51
) e, em juízo, negado qualquer participação na empreitada criminosa (Relatório de Mídia de ID
188939674 - Pág. 5
), nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicá-lo no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a testemunha
Elizangela Dias da Silva Ludugerio
esclareceu que, por ser
gerente da agência bancária
onde se deu o furto, foi acionada pela Central de Monitoramento do Banco do Brasil, por volta das 07h, e compareceu no local para as averiguações iniciais. Assim, percebeu que a porta de entrada havia sido violada, além do que a captação das câmeras de vigilância se apresentava interrompida, estando o sensor do alarme inoperante e a sala do cofre arrombada,
levando-a a acionar as autoridades policiais competentes
, que, por sua vez, inferiram as outras circunstâncias relacionadas ao crime, a exemplo da escalada o muro e da perfuração da parede dos fundos da agência (
Relatório de Mídia de ID
188939674).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Joelino das Neves Cebalho
pontuou que se deslocou até a agência bancária para apurar informações quanto ao furto ocorrido no local, ressaltando, para além das descrições atinentes aos meios empregados pelos infratores para a subtração patrimonial,
o êxito na apreensão de um aparelho celular na sala que abrigava o cofre
, especificamente em cima de um “guarda-arquivo”, coberto por poeira, o qual não pertencia a nenhum funcionário da instituição financeira (
Relatório de Mídia de ID
188939674).

Nesse viés, a Delegada de Polícia
Juliana Chiquito Palhares
se recordou
em juízo
da autorização judicial obtida para a
extração dos dados contidos no aparelho celular esquecido na cena do crime
, com o acréscimo de que este fora o principal meio para elucidação das autorias delitivas, pois o ora recorrente
JEFFERSON
,

um dos integrantes do grêmio criminoso, criou um grupo no aplicativo ‘
Whatsapp’,
de onde se inferiu toda a dinâmica empregada para o êxito da subtração patrimonial.

Em linhas gerais, a testemunha esclareceu que, ao tempo do crime, o recorrente
JEFFERSON
e o codenunciado
Josimar
, vulgo
‘Formiga’
, estavam reclusos no mesmo raio da Penitenciária Central do Estado, mas, ainda assim,
por meio de videoconferência
, prestaram assessoria aos indivíduos presentes no interior da agência bancária, orientando-os sobre como proceder no local e repassando suas expertises quanto ao manuseio da maleta voltada a romper os sinais de comunicação do banco [
“jammer”
] (
Relatório de Mídia de ID
188939674).

Na mesma toada, policial civil
André Pompeu Pimenta Negri
disse
em juízo
que foi um dos responsáveis pela elaboração do relatório policial que expôs os dados do aparelho celular apreendido na cena do crime, notadamente aqueles extraídos do aplicativo ‘
Whatsapp’
.

Narrou, então, sobre a existência de um grupo de conversas denominado
‘Progresso Milhões’
, cujas conversas demonstravam que o ora recorrente
JEFFERSON
e o codenunciado
Josimar
eram os mentores do crime
, pois instruíam os indivíduos que estavam na agência bancária a ligar a maleta e a proceder o “tatú”, isto é, quebrar a parede do local para o melhor acesso ao interior do estabelecimento.

A fim de ilidir dúvidas quanto à identificação do réu, mencionou que o relatório policial colacionou
prints

de uma longa videochamada realizada entre os participantes do grupo, hábeis a demonstrar que o ora recorrente
JEFFERSON
e o codenunciado
Josimar
estavam no interior da penitenciária, conversando e repassando estratégias aos infratores que operacionalizavam a conduta ilícita (
Relatório de Mídia de ID
188939674).

Tais informações foram corroboradas pelo policial civil
Anderson Jesus dos Santos
, que igualmente se recordou do esquecimento de um aparelho celular no interior da agência vitimada, do qual se desvelou a existência de um
grupo em aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) criado especificamente para a execução do delito
, em que os infratores documentaram toda a ação criminosa, inclusive com filmagens e troca de vídeos, possibilitando inferir que o recorrente
JEFFERSON
e o codenunciado
Josimar
coordenaram, do interior do presídio, toda a ação dos executores do furto, inclusive por videochamada (
Relatório de Mídia de ID
188939674).

Com o fim de trazer maior robusteza ao acervo probatório, colaciona-se as informações contidas no Relatório Policial, elaborado e mencionado em juízo pelas testemunhas
André Pompeu Pimenta Negri
e
Anderson Jesus dos Santos
,

in verbis
:

“(...) No aparelho encontrou-se, especificamente em um aplicativo de Rede Social
(WhatsApp)
,

todo o plano da ação criminosa, para a qual chegaram a criar um grupo específico e denominado "BORA PROGRESSO MILHÕES",

para que todos se comunicassem durante a empreitada criminosa.

Mediante levantamento no banco de dados desta unidade,
assim como em outros sistemas de checagem, e
com base em VIDEOS, AUDIOS, FOTOS, NOMES e VULGOS inseridos no referido grupo de WhatsApp

(Bota Progresso Milhões),
chegou-se a uma série de indivíduos sobre os quais recaem indícios suficientes de envolvimento no delito em tela
.

(...) Grupo
"BORA PROGRESSO MILHOES"
criado por JEFFERSON DA SILVA (Jefinho) no dia 08/02/2018 às20h36min, utilizando-se do terminal (65) 9674-0187.

(...) Conforme
se observa pelas imagens abaixo
, constantes no grupo acima referido,
a dupla JOSEMAR e JEFFERSON chegou a fazer, por horas, vídeo conferência com os comparsas dentro da agência, instruindo-os sobre como ligar a "MALETA" e cortar os fios do circuito interno, bem como o local exato onde cortar nos cofres.

Acima,
fotos de JOSIMAR e JEFFERSON em uma chamada de vídeo feita pelo aplicativo Whatsapp, do interior da Penitenciária Central do Estado em que instruíam MAYCON, THIAGO e outros suspeitos

Que estavam dentro da agência bancária realizando o crime hora relatado (...)”
(ID 188938663 - Pág. 6/8) – destaquei.

Ainda do caderno investigativo, dessume-se que a analista de inteligência do NIGCCO,
Precila Maria Zilmmer
,
confeccionou o Relatório Complementar (ID 188938663 - Pág. 25 e ss.), destinado a transcrever áudios e textos relevantes contidos no grupo ‘
Bora Progresso Milhões’
, do qual se extrai
a efetiva atuação do ora recorrente JEFFERSON na ação ilícita
,
pois lhe recaiu o ônus de dar orientações a outrem sobre a bateria das ferramentas a serem utilizadas no crime e dos aparelhos celulares empregados na comunicação com o grupo; comentar com demais participantes do grupo sobre os lucros auferidos, assim como explanar o melhor momento para iniciar a fuga do local, tanto dos indivíduos que se encontravam no interior da agência bancária como daqueles que realizavam a campana.

A fim de ilustrar o raciocínio colaciona-se breve excerto da transcrição realizada,
in verbis
:

“(...) PARTE 01: INTEGRANTES DO GRUPO TROCAM MENSAGENS DE TEXTO E VOZ. PASSAM INFORMAÇÕES REFERENTES A ESTRUTURA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA AÇÃO CRIMINOSA.

(65) 9674-0187 (Jefinho):
"Ntv gurizada"

(
65) 9631-7717 (Rosenilda Silva):
"já estamos arrumando". Usuário envia foto dos equipamentos.

(65) 9674-0187 (Jefinho):
"tá carregado à mala?"

(65) 9631-7717 (Rosenilda Silva):
"sim"

(65) 9674-0187 (Jefinho):
"Gurizada deixa os celulares tudo carregado. "Não esquece. O celular agente precisa dele ntvtlg"

(63) 9280-8304 (H.N.I):
"Em ai gurizada. Deixa eu passar a visão pra vocês. Uma boa noite pra todos ae. Se não tiver frequência deles ai. É bom deixar um cara lá na frente do batalhão deles. Pra falar quantos que sai e quantos que entram pra dentro.
na sintonia entendeu Formiga. Igual a gente fez lá em Chapada. Entendeu
?

Não tinha frequência mas nós fez desse jeito ai. Sincronizada a gurizada. Ai fica como se a gente tivesse monitorando eles entendeu? Na cidade.
Fica um cara na frente do batalhão é uma campana ai na frente.

É desse jeito. tá ligado né mais mais."

(...)
Parte 4: LIGANDO A MALETA QUE BLOQUEARÁ O SINAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA:

(63) 99280-8304.
(
H.N.I):
Entendeu, ali atrás do armário o

sensor não pega entendeu, atrás do armário pode ligar ela e deixar ela ali entendeu. ai na hora que ela trabalhar é só entrar no rastejo ir na central e desativar o alarme, ai já era entendeu.

(65) 98416-6601 (David):
Eu liguei ela aqui para fazer um teste aqui ta ligado, o sinal corto de intemet não funciona, o
quantos minutos que ela vai ficar La dentro ligada até eu entrar no rastejo? cima aqui entendeu, vou fazer conforme vocês
está falando ai tá ligado, vo bota ela quantos minutos lá dentro? Informa eu certinho ai por

(65) 99674-0187. (Jefinho):
Eai irmão,
deixa eu fala pro se aqui, hora que fazer 40 minuto
La você liga aqui, você desliga ela e liga aqui, desliga ela e liga aqui, falo?

(65) 99280-6987. (Daniel Fabricio,"DIDI"):

Minuto, falta alguns minutos para dar meia hora entendeu, que ela tala dentro. tala dentro, La ligada La. era 2h28min entendeu, agora é 2h54min.

(65) 99674-0187. (Jefinho):
Não, não, não. Deixa maleta ligada ai pow, porque as ferramenta não ta em cima vai ter que buscar lá ainda então deixa a maleta ligada ainda, enquanto isso entendeu? Desliga não.

(35) 9845-4585. (JOSEMAR,
Formiga):
Só tirar ela
(Maleta),

tirou ela vai lá faz o tramite que passei certinho, vai La corta a câmera, desliga o gabinete, desliga a Central, já era, ta dominado só caminhar para ao cofre.

(65) 99674-0187. (Jefinho):
"Tamo na linha, tamo na linha, ensinado os guri desativar La o trem (desativar os alarmes enquanto a maleta esta ligada cortando o sinal)"

(63) 99280-8304. (H.N.I):
"Usuário envia fotos de cofres com desenhado o local exato que terão que efetuar o corte"
Entendeu, o grandão
você
corta ele assim entendeu, e
o
pequeno se corta bem ali naquela naquela catraca ali entendeu? que volta o pino de volta entendeu? esse pequenininho ai ele volta o pino entendeu...
A régua dele é bem ai nessa catraca ai entendeu formiga,a régua dele entendeu? Corto ai um quadradinho tiro essa catraca ai entendeu, já foi entendeu.

(...)
Parte 5: CORTANDO O COFRE DA AGÊNCIA BANCÁRIA.

(65) 99674-0187 (Jefinho):
Os cara já acharam quatro mil de moeda la, cheque

(21) 97463-7844 (H.N.I):
Gurizada foca no cofrão, no grandão, deixa esse pequenininho pra depois, instrui so no grandão porque o pequenininho se pan, não vai dar nem tempo, pega visão.

(65) 99674-0187 (Jefinho):
Ai tem milhões irmão,
ai e a sala cofre pensa nisso.

(63) 99280-8304 (H.N.I)
Deixa eu fala pro se, tá vendo essa maçaneta entendeu, ranca ela na marretada entendeu, arrancar
a
maçaneta e corta um quadrados certinho em cima dela entendeu, corta um quadrado em cima dessa alavanca entendeu, que vira para trás ai, arranca ela na marretada primeiro entendeu... Esse ai desse pequeno

ainda voces arranca esse ai na marretada entendeu, e corta um quadrado em cima dele entendeu, você vai tirar catraca dele inteirinho entendeu, é o único jeito mais fácil de abrir ele porque ele na lateral dele ali só tem um maquinário entendeu, então aí se vai tirar a catraca e já voltar o pino e abrir ele entendeu, rança essa alavanca ai na marretada. (...)

Parte 6: MOVIMENTO DE RETIRADA DO LOCAL.

(65) 99631-7717 (Rozenil da Costa,"Guega"): É
moço começou a dar movimento na cidade você entendeu, Falei para vocês cinco horas, cinco e meia começada movimento grande. E ai que vocês vai resolver ai?

(65) 99631-7717 (Rozenil da Costa, "Guega"):
Não irmão tá na ativa aqui .o campana aqui. ta tranquilo vc entendeu? Mas chegou agora ai.
Cinco e quarenta no máximo. O certo é sair de dentro.

Não adianta trabalha até mais tarde não que a cidade mais tarde tem um frigorifico o povo tudo trabalha e ali é rota para eles estarem passando ali. Por meninos sacar de lá dentro pro lado de fora vai dar trabalho, se entendeu. Vê certinho com os meninos ai. Para sacar eles lá. Mas tá tranquilo.

(65) 99674-0187. (Jefinho):
Campana na ativa, campana na ativa, gurizada vai sair, mesmo
lugar, mesmo lugar.

(65) 99674-0187. (Jefinho):
Campana pode sair fora, pode sair fora entendeu? já tem mais de meia hora vinte minutos que os guri saiu La de dentro entendeu,
fica ai não que o bagulho vai estourar agorinha ai, fica moscando ai não pode sair fora.”
(
sic
– Relatório Complementar,
ID
188938663 - Pág. 25) – destaquei.

No cenário posto, incontestável que um dos integrantes do grupo operacional esqueceu o aparelho celular no interior da agência bancária, possibilitando a extração dos dados ali existentes, a exposição das informações em relatórios policiais e confirmação das diligências empreendidas através dos depoimentos judiciais dos policiais civis, elementos probatórios bastantes para revelar a
unidade de desígnios
, a
comunhão de esforços
e a
divisão de tarefas
entre o recorrente
JEFFERSON
e

outros infratores.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem majoritariamente nos policiais civis que oficiaram nas investigações não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

N’outro viés, não se olvida que a i. defesa
intenta descredibilizar
o trabalho policial, ora dizendo que o número telefônico atribuído ao recorrente não é da sua titularidade,
mas sim do indivíduo
Diego Alves dos Santos
, residente no município da Cascavel, ora sustentando que a imputação da autoria se deu por reconhecimento de voz, sem que tenha havido o exame técnico para amparar a imputação feita em desfavor daquele.

Em que pese os argumentos trazidos à baila, é certo que estes
não desconstituem
o acervo probatório, à medida que se faz corriqueiro o uso de linha telefônica de titularidade de terceiros por indivíduos dedicados ao cometimento do crime, como é do caso do ora recorrente, que, aliás, estava segregado e impossibilitado de adquirir a própria linha telefônica.

Além disso, as investigações lograram extrair do grupo ‘
Bora Progresso Milhões’
imagens de alguns participantes
, dentre eles o recorrente
JEFFERSON
e o codenunciado
Josimar
, que faziam o uso de fone de ouvido durante a videoconferência realizada no curso do crime do fato, certamente com o fim de facilitar e diminuir óbices na comunicação entre aqueles que participavam da ligação.

Tal particularidade elide eventuais discussões sobre a escorreita identificação do réu ou, ainda, acerca da imprescindibilidade de exame técnico quanto aos áudios existentes no grupo, raciocínio o qual se avigora em razão das assertivas da testemunha
Precila Maria Zillmer

no sentido de que as individualizações expostas no Relatório Complementar eram decorrentes de investigações policiais.

De mais a mais,
Precila Maria Zillmer
afirmou que
“
só coloca no relatório apenas se tem certeza da imputação”
(sic),
assertiva coesa e harmônica, pois, de fato, não houve a individualização de todos os interlocutores existentes no grupo, demonstrando imparcialidade e compromisso com a verdade.

No que se refere à tese defensiva de que os codenunciados inocentaram o recorrente
JEFFERSON
ao dizerem que não o conheciam, é certo que tal versão não desconstitui os termos do édito condenatório, tendo em vista que
Josimar
,
Maycon
,
Thiago
e
Rosenildo
também integravam o grupo ‘
Bora Progresso Milhões’.

Ademais,

há indícios de que se tratou de conduta ilícita perpetrada por facção criminosa, razão pela qual as atuações dos corréus devem ser vistas com cautela e sopesadas com outros elementos de provas, porquanto não raras às vezes as escusas guardam relação com regras de hierarquia e de obediência, a fim de evitarem futuras punições disciplinares.

Em arremate, cumpre dizer que a
simples negativa de autoria por parte do réu
JEFFERSON
, quando se mostra
inverossímil, não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostram coesas, harmônicas e implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa do apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito do art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente pelo crime de furto triplamente qualificado, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de readequação da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
, nas
circunstância
s e
consequências do crime
, valendo-se dos seguintes argumentos:

“ (...) b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de n. 0018453-22.2009.8.11.0042, da comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 13/10/2010, não havendo que se falar em desnaturação dos maus antecedentes em razão do decurso de prazo depurador, conforme entendimento exarado do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 593818; f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, sendo aproximadamente 11 (onze) pessoas envolvidas;
g) Consequências: foram graves, haja vista o vultoso prejuízo a vítima de aproximadamente R$ 1.375.784,96 (um milhão trezentos e setenta e cinco reais mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) não recuperado
; (...)

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão com o pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
. ”
(ID 188939678 - Pág. 19/20).

Neste ponto, a i. defesa vindica a neutralização das
consequências do crime
, em razão do ínfimo prejuízo suportado pela vítima, levando consideração se tratar de crime realizado contra instituição financeira; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão não merece prosperar.

Não obstante o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de furto, é possível valorar negativamente tal vetorial quando o
dano concreto causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior aos desdobramentos ínsitos ao próprio tipo penal e extrapolar o que comumente se vê em casos da mesma espécie
, conforme já assentou Superior Tribunal de Justiça:

“1.
É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base”
.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

Na hipótese,
o prejuízo patrimonial acarretado à vítima ultrapassa a monta de R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais), o que certamente
desborda das consequências intrínsecas ao crime de furto
e justifica o incremento da pena-base, mesmo sendo a vítima uma instituição financeira.

Portanto, vê-se que há fundamentação idônea para lastrear a valoração desfavorável dos vetores octogonais e, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Mantêm-se
, pois, a análise dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal e a pena-base outrora estabelecida em desfavor do réu.

3.

Da exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Neste ponto, a i. defesa sustenta ser incompatível o concomitante reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno e de qualificadoras previstas no § 4.º do art. 155 do Código Penal,
tese a qual merece ser acolhida
, à luz do novo entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em julgamento nos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Além da discussão doutrinária que já envolvia a temática da (in)compatibilidade entre a majorante do período de repouso noturno e as figuras qualificadas do furto, o móvel da referida alteração jurisprudencial também tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, razão pela qual é possível que, se o fato de o delito ter sido cometido no à noite efetivamente demonstrar maior censurabilidade concreta da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, para exasperar a pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Nessa ordem de ideias, considerando que os apelantes foram incursionados nas penas do crime de
furto triplamente qualificado
, cabível o decote
da causa de aumento do furto em período noturno.

Destarte,
retifica-se

a pena do crime furto triplamente qualificado para
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão
, e
300 (trezentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Ao revés do sugerido em contrarrazões recursais, não há se falar em extensão do benefício aos demais codenunciados, tendo em vista que tal atuação fora realizada no julgamento do recurso de apelação n.º 0003202-42.2018.811.0011.

4.

Da exclusão do concurso formal de crimes:

Em relação à temática, a i. defesa sustenta que a magistrada
a quo
não individualizou a pena do crime de corrupção de menor, razão pela qual deve ser levado a efeito o mínimo previsto em lei, por ser o benéfico ao réu. Acrescenta que tal patamar enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do agente e exclusão do concurso formal de crimes.

Nos termos mencionados no parecer ministerial, a inércia quanto à confecção da dosimetria penal do delito de corrupção de menor ensejaria o reconhecimento da
nulidade parcial
da r. sentença condenatória, a fim de garantir o estrito cumprimento do princípio da individualização da pena; o efetivo contraditório para as partes e o acesso ao duplo grau de jurisdição [
ex vi
– TJ
20180610018422 DF 0001799-64.2018.8.07.0006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: 114/124].

Nada obstante, no caso concreto, a despeito do raciocínio formulado quanto à existência de nulidade do
decisum
,
o d. Procurador de Justiça concluiu ser viável a exclusão do concurso formal de crimes
, particularidade a qual mitiga o reconhecimento do vício e permite a individualização da pena no juízo
ad quem
, com o fim de prestigiar a economia processual, porquanto, ainda que se imponha a reprimenda acima do mínimo legal, é certo que esta não ultrapassará o parâmetro prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria penal, impõe-se carga negativa nos antecedentes criminais do agente, em razão da existência de condenação penal pretérita, outrora mencionada na dosimetria do crime de furto, com consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas, incidindo apenas a
agravante da reincidência
e a fração de aumento de 1/6 (um sexto), que perfaz a pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
,
quantum
que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Cumpre ressaltar que o Ministério Público não recorreu dos termos da r. sentença condenatória e, ademais, em sede de parecer ministerial, ainda que de forma reflexa, anuiu com a exclusão do concurso formal de crimes, razão pela qual a
contagem do prazo da prescrição pelo
quantum
de pena concretamente aplicada em primeiro grau de jurisdição.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o
de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse viés, infere-se que a denúncia foi recebida em
19/12/2018
(
ID 188938668 - Pág. 44), sendo a r. sentença publicada em
09/08/2023
, quando houve prolação e a disponibilização do seu teor no Pje – 1.º Grau, com subsequente remessa dos autos à Secretaria da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT [informação extraída de consulta ao Pje – 1.º Grau],
a atrair a formalidade contida no
art. 389 do Código de Processo Penal, que prevê:
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
passaram-se mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, ou seja,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, à vista da demora na prestação jurisdicional, em relação ao
crime de corrupção de menor
,
deve ser declarada extinta a punibilidade
do réu
JEFFERSON
, pois perfectibilizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
a qual se pronuncia
com fulcro no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal.

Via de consequência,
exclui-se o concurso formal de crimes
, remanescendo ao recorrente o cumprimento de
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

5.

Do pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária impôs o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, considerando o requisito objetivo e a análise do art. 59 do Código Penal, consoante se vê do excerto em destaque:

“Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, fixo o regime prisional de início
FECHADO
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a reincidência do acusado
” (ID 188939680 - Pág. 21).

A despeito de as alterações realizadas na dosimetria penal terem conduzido a reprimenda para patamar que autorizaria a eleição do regime inicial semiaberto, no caso concreto, a
reincidência

e os
maus antecedentes
, assim como a presença de outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
recomendam a manutenção do regime inicial fechado
para a expiação penal –
ex vi
do art. 33, §3.º, do Código Penal.

A propósito:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

Portanto,
conserva-se
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DA SILVA
, a fim de
extirpar
a majorante prevista no art. 155, §1.º, do Código Penal e
excluir
o concurso formal de crimes por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao delito de corrupção de menor, implicando no reajuste da sanção final ao
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal,
mantidos o regime inicial
fechado
e
demais pontos da r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
1001125-38.2021.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024